Tribunal: TJES
Processo: 5007106-47.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007106-47.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIA FERRETI RAMOS
RECORRIDO: CAUAN GABRIEL DE FREITAS SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONDUTORA QUE INGRESSA NA VIA SEM A DEVIDA CAUTELA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por acidente de trânsito, condenando a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$8.560,37, corrigidos e acrescidos de juros, e afastando os pedidos contrapostos.

2.A recorrente sustenta ausência de culpa, ocorrência de excesso de velocidade do autor, além de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da produção da prova testemunhal; e (ii) verificar se houve culpa exclusiva ou concorrente do autor do acidente ou se a requerida deve ser responsabilizada integralmente pelos danos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O indeferimento da oitiva de testemunha decorreu de preclusão processual, pois a parte não apresentou a testemunha oportunamente, inexistindo cerceamento de defesa (CPC, art. 455, §1º).

5. O conjunto probatório demonstra que a recorrente, ao sair do estacionamento, ingressou na via e colidiu com a motocicleta do recorrido, violando a regra de preferência prevista no art. 36 do CTB.

6. O ônus de provar o alegado excesso de velocidade incumbia à recorrente (CPC, art. 373, II), o que não ocorreu. A mera alegação não é suficiente para afastar a responsabilidade exclusiva de quem ingressa na pista sem cautela.

7. Mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Condenação em custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva de testemunha cuja apresentação foi preclusa por inércia da parte. 2. Responde integralmente pelo acidente de trânsito o condutor que, ao sair de estacionamento, invade a via preferencial e colide com veículo que nela trafegava, não afastando sua responsabilidade a mera alegação de excesso de velocidade do outro condutor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007106-47.2024.8.08.0014

RECORRENTE: CAUAN GABRIEL DE FREITAS SOUZA

RECORRIDO: FABRICIA FERRETI RAMOS

JUIZ SENTENCIANTE:BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONDUTORA QUE INGRESSA NA VIA SEM A DEVIDA CAUTELA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por acidente de trânsito, condenando a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$8.560,37, corrigidos e acrescidos de juros, e afastando os pedidos contrapostos.

2.A recorrente sustenta ausência de culpa, ocorrência de excesso de velocidade do autor, além de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da produção da prova testemunhal; e (ii) verificar se houve culpa exclusiva ou concorrente do autor do acidente ou se a requerida deve ser responsabilizada integralmente pelos danos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O indeferimento da oitiva de testemunha decorreu de preclusão processual, pois a parte não apresentou a testemunha oportunamente, inexistindo cerceamento de defesa (CPC, art. 455, §1º).

5. O conjunto probatório demonstra que a recorrente, ao sair do estacionamento, ingressou na via e colidiu com a motocicleta do recorrido, violando a regra de preferência prevista no art. 36 do CTB.

6. O ônus de provar o alegado excesso de velocidade incumbia à recorrente (CPC, art. 373, II), o que não ocorreu. A mera alegação não é suficiente para afastar a responsabilidade exclusiva de quem ingressa na pista sem cautela.

7. Mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Condenação em custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva de testemunha cuja apresentação foi preclusa por inércia da parte. 2. Responde integralmente pelo acidente de trânsito o condutor que, ao sair de estacionamento, invade a via preferencial e colide com veículo que nela trafegava, não afastando sua responsabilidade a mera alegação de excesso de velocidade do outro condutor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
proposta por
Cauan Gabriel de Freitas Souza
contra
Fabricia Ferreti Ramos
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 19/06/2024. Segundo a narrativa da inicial, a requerida, ao sair de um estacionamento, teria invadido a pista e colidido com a lateral da motocicleta do autor. Este também foi relatado sobre ameaças por parte da requerida e de seu esposo. Por isso, requer indenização por danos materiais e morais.

Após a instrução processual, sobreveio sentença (ID 13894289) com o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contrapostos e ainda JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 8.560,37 (oito mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e sete centavos), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde o evento danoso (data do acidente: 19/06/2024), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54 do STJ), abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o pagamento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

Inconformada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13894295), no qual sustenta a ausência de culpa de sua parte e alega a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente do autor, em virtude de suposto excesso de velocidade. Aduziu, ainda, que a produção da prova testemunhal foi indevidamente cerceada, o que configura o cerceamento de defesa, e que não haveria provas suficientes sobre a dinâmica do acidente para justificar sua responsabilidade. Por fim, pretende a reforma da sentença para que a pretensão autoral seja julgada improcedente.

Contrarrazões no ID 13894299.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início, quanto à alegação de cerceamento de defesa, a requerida não tem razão.

Conforme extrai do documento ID 13894283, pág. 3º, a carta-convite para a testemunha foi expedida apenas em 31/01/2025 e entregue em 03/02/2025. A audiência de instrução ocorreu no dia 02/04/2025, de modo que não foi observada a antecedência mínima de três dias úteis entre a ciência da testemunha e os dados do ato, conforme exige o art. 455, §1º, do CPC.

Além disso, como a sentença consignou, a parte recorrente foi anunciada sobre a sua incumbência de apresentar testemunha, independentemente de intimação, o que não ocorreu. Nesse contexto, a preclusão do direito à prova decorreu da inércia da própria parte, o que não configura cerceamento de defesa, mas mero descumprimento de seu ônus processual.

Assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, a sentença deve ser integralmente mantida.

A demanda trata de indenização por acidente de trânsito, e a ocorrência da colisão é incontroversa.

Embora a alegação recorrente não tenha causado o acidente, sob o argumento de que o autor trafegou em alta velocidade, a análise da dinâmica dos fatos demonstra que a conduta da requerida foi uma causa determinante para as questões.

É incontroverso que a recorrente, ao sair do estacionamento, entrou na via e colidiu com a motocicleta do recorrido. Cabia à ré o ônus de provar o alegado excesso de velocidade, encargo do que não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).

De fato, o art. 36 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece a preferência do veículo que já transita na via. Dessa forma, cabe ao condutor que entra na pista que aguarda um momento seguro para a manobra. A simples alegação de excesso de velocidade, sem tentativas objetivas, não afasta a responsabilidade de quem adentra a pista sem a devida cautela.

Como bem destacado a sentença, cabe à requerida observar a preferência, aguardar o momento adequado para a manobra e manter distância segura, o que, diante das provas, não ocorra. A alegação de que uma testemunha comprovaria a alta velocidade do autor se limitaria ao campo da impressão subjetiva, sem qualquer técnica de medição.

Desse modo, fica demonstrado que a parte exigida foi a única responsável pelas questões e, por isso, deve reparar os danos materiais causados ao autor.

A sentença, portanto, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme autorização do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

a Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspendendo-se a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)